Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO. DEFLAGRAÇÃO. AFERIÇÃO DE ATO ILEGAL PRATICADO POR PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. SANÇÃO. REVOGAÇAO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC QUE PERMITIA A EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO. IRREGULARIDADES DETECTADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. INÉRCIA DA PERMISSIONÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR RECURSO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. RECEBIMENTO. LEGITIMIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. ELISÃO DO ATO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO.
1. Emerge inexorável do disposto Lei no 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força do disposto na Lei Distrital no 2.834/2001, que a imposição de penalidade no ambiente administrativo, segundo a legislação correlata, além de ser motivada, deve derivar de procedimento administrativo realizado sob o prisma do devido processo legal, assegurando-se ao administrado o direito à ampla defesa, com os instrumentos que lhe são próprios, e ao recurso defronte decisão originalmente desfavorável.
2. Constatado que o procedimento administrativo que resultara na revogação do Termo de Ajuste de Conduta – TAC, que assegurava à pessoa jurídica o direito de exercer e explorar serviços funerários no Distrito Federal nas condições pontuadas, transitara sob as garantias do devido processo legal administrativo, pois, deflagrado, a infratora fora devidamente participada da sua formalização e do direito de defesa que a assistia, inclusive ao recurso, deixando, contudo, fluir em branco o prazo que a assistia para recorrer da sanção administrativa imposta, não subsiste vício formal passível de ensejar sua invalidação e desconstituição da pena cominada.
3. A constatação de que a intimação da permissionária de serviços funerários acerca da decisão que a penalizara no ambiente do procedimento administrativo deflagrado para apuração atos ilegais que lhe foram imputados, resultando na revogação do Termo de Ajuste de Conduta - TAC que lhe assegurava o direito de exercer e explorar os serviços, e para apresentar recurso, querendo, fora encaminhada ao endereço de sua sede, com aviso de recebimento, nele sendo efetivamente recebida, é suficiente para irradiar legitimidade e eficácia ao ato, pois inexoravelmente alcançara seu desiderato, inviabilizando o reconhecimento de que não lhe fora assegurado o pleno exercício do direito de defesa, com os instrumentos que lhe são próprios, tornando insubsistente a alegação de que tivera direito líquido e certo vulnerado por ato de autoridade.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.